Tribunal: STJ
Processo: 1012146-89.2017.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967840 - SP(2025/0224896-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OLAVO FELIX CINTRA FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: NICOLE ASSANTI - SP476184
SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: ELANE MARIA SILVA
ADVOGADOS
: ELANE MARIA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP147244
THAIS ALESSANDRA DA SILVA - SP348182
CREUZA SILVA RIBEIRO - SP403119
INTERES.
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
INTERES.
: MARIA HELENA ANDRAUS CINTRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a19e1601-83db-47ff-85bf-defcec8ab74b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967840 - SP(2025/0224896-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OLAVO FELIX CINTRA FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: NICOLE ASSANTI - SP476184
SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: ELANE MARIA SILVA
ADVOGADOS
: ELANE MARIA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP147244
THAIS ALESSANDRA DA SILVA - SP348182
CREUZA SILVA RIBEIRO - SP403119
INTERES.
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
INTERES.
: MARIA HELENA ANDRAUS CINTRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OLAVO FELIX CINTRA FILHO -
ESPÓLIO contra acórdão proferido por esta Quarta Turma (fls. 764-772), assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CPC/2015.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas demonstraram - de
forma indene de dúvida - que estão preenchidos os requisitos da usucapião.
Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido (fl. 764).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que há: i) omissão quanto ao
enfrentamento autônomo da moradia habitual e da distinção entre o prazo do
e o do
caput
Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

parágrafo único do
do Código Civil; ii) confusão conceitual entre posse e moradia
art. 1.238
habitual, com resposta sobre posse quando provocado sobre moradia; e iii) contradição pelo
conhecimento do agravo sem enfrentamento da negativa de prestação jurisdicional, com
aplicação genérica da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO

A pretensão recursal não merece prosperar.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material (
, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
CIVIL/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo
Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete a apreciação definitiva dos pressupostos desse recurso. Precedente.
2. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição,
uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, limitando-se a parte
embargante a utilizar os aclaratórios com o escopo de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.737.181/PR,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
25/2/2019,
)
13/3/2019.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO (ART. 544 DO
) - AUTOS DE AGRAVO DE
CPC/73
INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO,
MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO PARA EXCLUIR A VERBA
HONORÁRIA DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no
do CPC, tampouco
art. 1022
equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos
que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se
objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e
não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que
porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a
que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida.
3. Não incidem honorários sucumbenciais recursais na hipótese, pois não há
um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam
esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura
da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85,
§ 11 do NCPC.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
,
AREsp n. 539.673/PR,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
23/2/2018.

No caso dos autos, não há vício na decisão embargada.
O embargante aduz que o acórdão é omisso, pois entende que houve confusão entre
os conceitos de "moradia habitual" e posse. Entretanto, assim o faz com o intuito de afastar a
conclusão do TJSP sobre a comprovação de moradia habitual e do
; eventual
animus domini
inconformismo demanda reexame de provas, o que é vedado por força do óbice da Súmula 7 do
STJ. No ponto, vale ressaltar
no
excerto do acórdão estadual igualmente transcrito e grifado
acórdão embargado, momento em que se aponta expressamente que foi estabelecida moradia
:
no imóvel

"Os requisitos da usucapião extraordinária foram previstos no Código Civil,
entre os artigos 1.238 a 1.244. Acerca da usucapião extraordinária, assim
dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo
estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras
ou serviços de caráter produtivo.
Logo, para se caracterizar a usucapião pretendida, devem coexistir os
seguintes elementos: (I) posse pacífica e ininterrupta; (II) exercida pelo prazo
de 15 anos ou, caso se trate de moradia habitual ou com realização de obras
; e (III) com animus domini, que corresponde ao
produtivas, por 10 anos
ânimo de possuir como seu o imóvel.
No presente caso, a autora exerceu posse contínua e pacífica sobre o imóvel
desde agosto de 2003, estabelecendo nele sua moradia, realizando
,
benfeitorias e assumindo o custeio das despesas relacionadas ao bem
demonstrando, por meio desses atos, o comportamento típico de verdadeira
proprietária." (fl. 518)

Dessa fundamentação, conclui-se que a Corte de origem expressamente considerou
comprovado o requisito de moradia habitual para a redução temporal.
Ademais, o conhecimento do agravo não implica superar o óbice sumular aplicável
às razões do recurso especial. No caso do acórdão embargado, foram reconhecidos os requisitos
de admissibilidade do agravo em recurso especial, procedendo-se ao exame das razões do
especial, com afastamento da negativa de prestação jurisdicional e, na sequência, incidência da
para obstar o revolvimento fático-probatório, sem incoerência interna.
Súmula 7/STJ
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
2/2/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:39:29
Código de Controle do Documento: 9d0884e1-34c6-4cfc-afe6-ac3f3fdd011f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.967.840 / SP
Número Registro: 2025/0224896-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10121468920178260348
1012146892017826034850000
1012146892017826034850001
20240001087924 20240001181443 20240001182038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLAVO FELIX CINTRA FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : NICOLE ASSANTI - SP476184
SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: ELANE MARIA SILVA
ADVOGADOS : ELANE MARIA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP147244
THAIS ALESSANDRA DA SILVA - SP348182
CREUZA SILVA RIBEIRO - SP403119
INTERES.
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
INTERES.
: MARIA HELENA ANDRAUS CINTRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OLAVO FELIX CINTRA FILHO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: NICOLE ASSANTI - SP476184
SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
Documento eletrônico VDA56086206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:21
Código de Controle do Documento: 978b6049-8167-44dd-983e-e12e2a77954f

EMBARGADO : ELANE MARIA SILVA
ADVOGADOS
: ELANE MARIA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP147244
THAIS ALESSANDRA DA SILVA - SP348182
CREUZA SILVA RIBEIRO - SP403119
INTERES.
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
INTERES.
: MARIA HELENA ANDRAUS CINTRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:21
Código de Controle do Documento: 978b6049-8167-44dd-983e-e12e2a77954f